Tribunal: TJBA
Processo: 8000831-21.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000831-21.2022.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAINA DE JESUS DOS REIS

Advogado(s)
:
GUSTAVO PACHECO DE PAULA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REGISTRO DO DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESOLUÇÃO 2724/00 DO BANCO CENTRAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO POSTERIOR AO ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PRÁTICA DE ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. IMPROVIMENTO AO RECURSO
.
SENTENÇA MANTIDA.

1.

No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade da Ré, ora Apelada, quanto ao registro de dívida contraída, pela Autora, no Sistema de Informações de Crédito – SCR, vinculado ao Banco Central do Brasil.

2. Aduziu o Apelante que restou configurada a responsabilidade e o dano, uma vez que restou preservada informação acerca de dívida adimplida.

3. Conforme se observa da exordial (
ID. 71286144
), a Autora, ora Apelante, confirmou que possuía débito perante a Ré, ora Apelante, não existindo, portanto, controvérsia acerca da relação contratual entre as partes envolvidas na lide.

4. Ocorre que, conforme documento colacionado pela própria Autora (
ID. 71286147
), não existe qualquer registro vinculado à citada dívida após 09/2022. Noutro giro, oportuno destacar os diversos registro realizados por outra Instituições Financeiras, não sendo possível afirmar que eventual negativa à linha de crédito decorreu exclusivamente de apontamento realizado pela Apelada e que se diga, registro de dívida reconhecida pela Apelante.

5.

Conforme Resolução 2724/00, as instituições financeiras devem prestar informações ao Banco Central
sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes com o objetivo de permitir, à supervisão bancária,
a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade.

6.

Por não ter sido
identificada qualquer inscrição indevida, posto que a própria Autora confessou a dívida, bem como informou que o pagamento ocorreu apenas em setembro de 2022, ao passo que não foi identificado, no extrato colacionado ao
ID. 71286147,
qualquer registro realizado pelo Apelado em data posterior, não há que se falar em inscrição indevida e direito a indenização por eventuais danos morais sofridos decorrente da má prestação do serviço.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000831-21.2022.8.05.0067
, originários da Comarca de Coração de Maria, figurando como apelante
TAINA DE JESUS DOS REIS
e como apelado
ITAUCARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA